Tribunal: TJDFT
Processo: 0715360-43.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715360-43.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: CELIO CARDOZO DE MOURA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por BANCO ITAUCARD S.A contra sentença da 1a Vara Cível de Taguatinga nos autos da ação de ação de conhecimento ajuizada por CELIO CARDOSO DE MOURA. O juízo julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer a nulidade do contrato de cartão de crédito no 4593.XXXX.XXXX.6253, bem como para declarar a inexistência do débito, em nome do autor, com relação ao referido contrato (ID 71701573). O apelante requer a adequação do polo ativo da demanda. Informa que a razão social Itaucard S.A foi incorporada e passou a integrar a estrutura societária do Banco Itaú Unibanco Holding S.A. Juntou documentos para comprovar tais alegações (ID 72256569). Ao compulsar os autos, verifica-se que o apelado não apresentou nenhuma objeção quanto ao pedido de substituição do polo ativo. Intimado a se manifestar, deixou o prazo transcorrer in albis. DEFIRO o pedido. À Secretaria para retificação do polo ativo da demanda, fazendo nele constar a empresa ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A cadastrada no CNPJ: 60.872.504/0001-23 em substituição a BANCO ITAUCARD S.A. Publique-se. Brasília-DF, 24 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator